Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Processo : 0709598-91.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação de obrigação de fazer (id. 228948427 dos autos originários n. 0701841-86.2025.8.07.0019), que indeferiu a tutela de urgência para que o réu desbloqueie a conta do autor, aqui agravante, na plataforma Appmax, permitindo o livre acesso aos valores creditados provenientes das vendas realizadas, sob pena de multa diária. Fundamentou o juízo a quo: 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos narrados na exordial demandam dilação probatória. 13. Inexiste prova nos autos quanto às razões do alegado bloqueio, o que impõe maior cautela no exame do caso, sobretudo à luz do dever de compliance imposto às instituições financeiras. O agravante sustenta que o agravado bloqueou sua conta no aplicativo Appmax, sem justificativa, impedindo o acesso ao serviço, “sem fornecer informações sobre o motivo do bloqueio, configurando falha na prestação do serviço e abuso no exercício do poder”. Reputa evidente o perigo de dano, pois o agravante depende exclusivamente da plataforma para realizar atividades comerciais, de modo que a manutenção do bloqueio impossibilita o exercício de suas funções, comprometendo a sobrevivência financeira e profissional. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O agravante relata o bloqueio injustificado de sua conta na plataforma Appmax, utilizada para receber pagamentos dos produtos vendidos em loja virtual. Alega que a suspensão impossibilita o exercício da atividade empresarial, comprometendo sua sobrevivência financeira e profissional. Acontece que, a despeito das alegações do agravante de que não violou as regras de uso da plataforma do agravado, não se pode descartar, desde logo, a existência de justo motivo para o bloqueio da conta. No particular, os documentos que instruem a petição inicial (id. 227947383 na origem) nada esclarecem. Em verdade, o caso reclama dilação probatória para se aferir os reais motivos que estariam impedindo a restituição de acesso do agravante à sua conta na plataforma. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEDORES DE CONEXÃO. SÍTIO ELETRÔNICO COM INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO. INIBIÇÃO DE RESULTADOS. BUSCA ORGÂNICA. BLOQUEIO DE ACESSO AO DOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRINCÍPIOS NORTEADORES. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Lei 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet") se funda no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor, bem como no respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede, razão pela qual o pedido para se determinar, de forma liminar, a imediata interrupção e bloqueio ao acesso de domínio de site viola os princípios norteadores do marco civil da internet. 2. Não é possível afirmar, no atual estágio processual, que todo material disponibilizado no site mantido pela parte agravada consubstancia produto de contrafação, de modo que eventual determinação para bloqueio ao acesso ao domínio poderá ocasionar o bloqueio de acesso a conteúdo lícito, o que configuraria indevida censura prévia do site. 3. Necessária dilação probatória para demonstração dos fatos indispensáveis ao reconhecimento do direito pleiteado pela parte. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1437843, 07383917920218070000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 13/7/2022, DJe 27/7/2022. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial dos autos de origem, pelo qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos no cartão de crédito relacionados às parcelas vincendas do programa de férias e hospedaria fornecido pela recorrida. 2. A pretensão de suspensão das parcelas do contrato depende da apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento, o que importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.1. Jurisprudência: "(...) Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Carece de probabilidade o direito do agravante que não demonstra liminarmente a ilicitude da cobrança havida, a justificar a tutela de obrigação de não fazer. III - Havendo controvérsia quanto à ilicitude apontada, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso". (07109442420188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja rescindido o contrato, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1201526, AGI 0709574-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, DJe 23/9/2019. Grifado) Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator